Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741164-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ISMAEL PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ISMAEL PEREIRA LOPES, que determinou a emenda da inicial para que o agravante comprovasse a mora do devedor mediante notificação do agravado com a aposição da assinatura do próprio destinatário. Alega o agravante que as prestações avençadas no contrato de alienação fiduciária não foram adimplidas, tendo o agravante encaminhado notificação ao endereço fornecido pelo agravado, conquanto o aviso de recebimento fora recebido por pessoa diversa. Assevera que a decisão merece reparos, pois segundo o entendimento do STJ basta o encaminhamento da notificação ao endereço do contrato, pouco importando quem a receba. Requer a concessão da tutela de urgência para deferir a busca e apreensão do bem e no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária decorrente do contrato firmado por cédula de crédito bancário n. 773501655.30410 para aquisição do veículo Marca: VW Modelo: GOL 1.0 Ano: 2011/2012 Cor: VERMELHA Placa: JIL6930. Insurge-se o agravante da decisão que determinou a emenda da inicial a fim de que o autor comprove o recebimento da notificação pelo próprio fiduciário, proferida nos seguintes termos: “5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969.” O pedido de antecipação da tutela recursal em exame exige, para o seu deferimento, a presença da probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Creio assistir razão ao agravante. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes relativos ao Tema Repetitivo 1.132, cuja questão submetida a julgamento é: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” Assim, o colegiado vai definir se haverá necessidade de recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio devedor para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, ou se será suficiente apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato. Todavia, ante a existência de discrepância de entendimentos nas instâncias de origem impondo suspensão indiscriminada de todos os processos de busca e apreensão nos quais, costumeiramente, há pedidos de tutela provisória, o Ministro reconsiderou a suspensão anteriormente decidida, prevalecendo a redação dada pela Lei n. 13.043/2014 ao Decreto-Lei n. 911/1969, a qual dispõe no artigo 2o, §2o que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Nesses lindes, numa análise perfunctória própria desta fase embrionária, reputo presentes a urgência e a probabilidade do direito do agravante e DEFIRO a tutela provisória de busca e apreensão do veículo nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator